Tribunal: TJBA
Processo: 8027719-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027719-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: T. O. G. e outros

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DUPILUMABE). ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por Thainá Oliveira Gadêlha, representada por sua genitora.

A sentença ratificou a tutela antecipada e condenou a operadora a fornecer o medicamento Dupixent (Dupilumabe 400 mg), conforme prescrição médica, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como as custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade de cobertura do medicamento prescrito, sob a alegação de sua ausência no Rol da ANS, bem como a legitimidade da condenação por danos morais, diante da negativa de cobertura.

III. Razões de decidir

3. A operadora de saúde recusou o fornecimento do medicamento com base na ausência de previsão contratual e na alegação de que o Rol da ANS é taxativo.

4. O medicamento solicitado atualmente consta do Rol da ANS, conforme alteração promovida pela RN nº 571/2023.

5. Mesmo antes da inclusão expressa, é possível impor a cobertura de medicamentos fora do rol, desde que presentes requisitos excepcionais, como prescrição médica fundamentada, ausência de substituto terapêutico e eficácia comprovada.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que cabe ao médico assistente a definição do tratamento mais adequado, sendo indevida a negativa do plano de saúde que comprometa a efetividade terapêutica.

7. A recusa indevida à cobertura configura dano moral in re ipsa, pois gera angústia e aflição ao paciente, especialmente em contextos de vulnerabilidade e urgência.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
1.
A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento prescrito para tratamento de doença coberta, ainda que fora do rol da ANS, desde que haja prescrição médica fundamentada, ausência de substituto terapêutico eficaz e eficácia comprovada do fármaco.

2. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial prescrito por profissional habilitado configura violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I, e 14; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.733.013/SP (Tema 1060); STJ, REsp 1.053.810/SP; STJ, AgRg no Ag 1.325.939/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº 8027719-94.2023.805.0001, em que figuram como apelante

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e apelada
THAINA OLIVEIRA GADELHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 29 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator